Tribunal: TJMT
Processo: 1032615-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
VII – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. APROVEITAMENTO. PERÍCIA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. QUE ATESTOU A VALIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EQUÍVOCO. CONTRATOS DIVERSOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DO LITÍGIO NÃO APRESENTADO. FALTA DE PROVA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FALHA CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
A apelante sustenta a inexistência de contratação do empréstimo consignado no 0123427591696, cuja cobrança gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
O banco apelado, em contrarrazões, suscita preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial por falta de documentos essenciais, impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa, além de pugnar, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pedido administrativo prévio afasta o interesse de agir da parte autora; (ii) avaliar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (iii) examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iv) analisar se a instituição financeira comprovou a existência da contratação, com as consequências jurídicas decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de pedido administrativo prévio para questionamento judicial de débitos não encontra amparo legal e representa restrição desproporcional ao acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988.
O ônus da prova da contratação do empréstimo recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC (Súmula 297 do STJ).
A mera apresentação de prints de sistema interno pelo banco não constitui prova suficiente da existência do contrato, por se tratar de documento unilateral, insuficiente para afastar a alegação de fraude.
A ausência de contrato assinado e a inexistência de prova cabal da contratação caracterizam falha na prestação do serviço bancário e justificam a devolução dos valores descontados indevidamente.
O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto (Súmula 54/STJ).
O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O pedido de declaração de inexistência de débito indevido não exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Poder Judiciário.
O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas.
A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados.
Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado.
O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se in re ipsa, sendo cabível a indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 319, 320, 330, 373, I e II; CC/2002, arts. 186, 405 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 297.
REsp 1.199.782/PR; STJ; REsp 1.380.635/RS;
TJ-MT, Apelação Cível no 1000143-06.2016.8.11.0009, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0004488-08.2020.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023; TJ-MT, N.U 1000143-06.2016.8.11.0009; TJ-MT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032615-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENIR DA SILVA - CPF: 432.647.781-49 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. APROVEITAMENTO. PERÍCIA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. QUE ATESTOU A VALIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EQUÍVOCO. CONTRATOS DIVERSOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DO LITÍGIO NÃO APRESENTADO.
FALTA DE PROVA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXIGIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
FALHA CONFIGURADA.
DANO MORAL
EVIDENCIADO
.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta a inexistência de contratação do empréstimo consignado no 0123427591696, cuja cobrança gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O banco apelado, em contrarrazões, suscita preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial por falta de documentos essenciais, impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa, além de pugnar, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de pedido administrativo prévio afasta o interesse de agir da parte autora;

(
ii
) avaliar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais;

(
iii
) examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;

(
iv
) analisar se a instituição financeira comprovou a existência da contratação, com as consequências jurídicas decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de pedido administrativo prévio para questionamento judicial de débitos não encontra amparo legal e representa restrição desproporcional ao acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988.

O ônus da prova da contratação do empréstimo recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC (Súmula 297 do STJ).

A mera apresentação de prints de sistema interno pelo banco não constitui prova suficiente da existência do contrato, por se tratar de documento unilateral, insuficiente para afastar a alegação de fraude.

A ausência de contrato assinado e a inexistência de prova cabal da contratação caracterizam falha na prestação do serviço bancário e justificam a devolução dos valores descontados indevidamente.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto (Súmula 54/STJ).

O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de declaração de inexistência de débito indevido não exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Poder Judiciário.

O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas.

A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados.

Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado
.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se
in
re

ipsa
, sendo cabível a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 319, 320, 330, 373, I e II; CC/2002,
arts
. 186, 405 e 944; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 43, 54 e 297.

REsp 1.199.782/PR; STJ
;
REsp 1.380.635/RS;

TJ-MT, Apelação Cível no 1000143-06.2016.8.11.0009, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/06/202
4;
TJ-MT, Apelação Cível no 0004488-08.2020.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023
;
TJ-MT, N.U 1000143-06.2016.8.11.0009; TJ-MT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1032615-37.2023.8.11.0002
.

APELANTE: ADENIR DA SILVA
.

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
or

Adenir
da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível

da Comarca de
V
á
rzea Grande
, nos autos
desta ação
declaratória de inexistência contrato financeiro, c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face d
o

Banco Bradesco S/A

que
julgou improcedentes os pedidos do autor. Por conseguinte,
c
ondeno
u

a
requerente
a
o pagamento de custas processuais e verba honorária, arbitr
ados
em 10% (dez por cento) do valor da causa,
declarando suspensa a
exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, pretende

a apelante
, em síntese,
a
reforma
d
a sentença
, para declarar a inexistência do contrato
de empréstimo consignado
(
no 0123427591696
)
, que afirma não ter celebrado e que deu origem a descontos indevidos em
seu benefício previdenciário
.

Sustenta o cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide, sem permitir a
realização de prova pericial para atestar a autenticidade do contrato impugnado
.

Alega que não foi analisado seu pedido de inversão do ônus da prova.

Defende que não celebrou o contrato e questiona a autenticidade da assinatura
acostada ao documento trazido
pelo banco.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 270947362. Preliminarmente argui a ausência de interesse de agir, pela falta de pedido administrativo prévio. Sustenta ainda a inépcia da inicial, por ausência de apresentação de documentos essenciais. Impugna a gratuidade concedida. Impugna o valor dado à causa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar –
I
nteresse de agir)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o banco
recorrido em suas contrarrazões
que a
autora nunca procurou administrativamente o banco para reclamar sobre os descontos, ferindo o princípio da mitigação de perdas.

Sem razão o banco
apelado.

N
o presente caso, a autora pleiteia pelo ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da fraude na contratação de empréstimo consignado, sendo que o seu interesse é evidente, diante dos prejuízos suportados por ela enquanto vítima da falha nos serviços bancários oferecidos e controlados pela instituição bancária.

Assim, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se

reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional, razão pela qual, merece ser afastada a preliminar.

Ademais
, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem

prévio requerimento administrativo.

O posicionamento das Cortes Superiores é no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo configura desproporcional restrição ao acesso à justiça assegurado constitucionalmente.

Assim,
presente nos autos o interesse de
agir da parte
, que
se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma
a apelante que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que não contratou.

A propósito:

“A
PELAÇÃO– AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADAINDEFERIMENTO DA INICIAL– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVAFINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIRINVIABILIDADE– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO– ART. 5o, XXXV, DA CF– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RECURSO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar

com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)”
.

Razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

II
I – VOTO (Inépcia
da ação -
a
usência de documento indispensável)

Eminentes pares:

O apelado
argui
ainda em contrarrazões
a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à
propositura da ação
, qual seja
o depósito em Juízo do valor objeto do empréstimo, bem como, do extrato da conta
,
com fundamento nos
a
rtigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Todavia, e
m que pese as alegações d
o banco
, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I–
for
inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I–
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II–
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III– da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV–
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

(...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta,
uma vez que os documentos apresentados, dentre eles
o histórico de empréstimo consignado (id 270946373),
extrato CNIS (id 270946374), histórico de crédito (id 270946375), dentre outros,
se mostram suficientes para apurar os descontos ditos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como, o
vínculo direto com a parte
requerida/apelada.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
–
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à
autora
/apelante.

Argumenta que a apelante não se enquadra nos parâmetros exigidos para a concessão da benesse.

Seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
a apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

“
A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023
)”.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO (Impugnação ao valor da causa – quantificação dano moral na inicial)

Eminentes pares:

Aduz ainda o recorrido, que
ao não quantificar o valor exato da indenização total pretendida e, deste modo, não atribuir tal valor à causa, a parte apelante deixa de cumprir a regra do 292, V do CPC.

A tese não comporta guarida.

Com efeito, é
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o autor formular pedido genérico de compensação por dano moral, sem
quantificá-lo
na inicial, o que, consequentemente, não influenciará o valor da causa, haja vista que sem determinação.

Portanto,
não sendo possível especificar o total da compensação, é possível formular um pedido genérico.

Nesse sentido, posicionou-se o
c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.534.559/SP
,"
o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbitrário, de modo que não se mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a indicação precisa de um valor. ".

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VI – VOTO (
Mérito)

Eminentes pares:

Originariamente, trata-se de ação
declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
.

Narra a autora, ora apelante, na petição inicial que é a
posentada pelo INSS nunca celebrou o contrato de empréstimo consignado no 0123427591696, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde março
/
2021, no valor mensal de R$ 44,61.

Citado, o banco apelado alega na contestação que
a contratação do empréstimo
foi realizada
por meio eletrônico, com o uso de cartão, senha pessoal e autenticação biométrica
, além disso
,
que se tivessem sido apresentados
extratos
da autora, teria sido demonstrado
o depósito do valor do empréstimo na
conta.

Pois bem.

Após analisar
detidamente
os autos,
tem-se
que o recurso de apelação
merece acolhimento.

O
ponto central da controvérsia diz respeito à
validade da contratação e
autenticidade d
e
assinatura digital
.

Inicialmente, n
o caso concreto, o juízo de primeiro grau não determinou a produção de prova pericial grafotécnica para esclarecimento da controvérsia relativa à autenticidade da assinatura digital, o que
no entendimento da apelante
caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a matéria não é meramente de direito e demanda dilação probatória.

Em que pese a tese da recorrente, não merece acolhimento
.

Com efeito, verificando minuciosamente os autos não se apurou a juntada do contrato pelo banco.

H
á de se consignar que
a

apel
ante
é destinatári
a

final dos serviços d
a parte apelada
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

V
erifica-se que
a
requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo
o banco
requerido apresentado provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos.

Portanto,
comprovou os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira,
incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

Embora o banco tenha apresentado na defesa
prints com supostas informações do contrato
(id 270946393 – pág. 06)
,
o
s
“print
s
” detelasistêmicacolacionada
, desacompanhadas de outras provas,
não
são
prova
s
suficiente
s
para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo

da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Diante disso, deixou o banco de comprovar a existência da contratação. Consequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (N.U 1000143-06.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

Im
prescindível destacar que
embora a sentença singular tenha
compreendido a validade da contratação, apurada em perícia grafotécnica,
em outro processo ajuizado pela apelante, em face do banco, Feito de no
1030902-
27.2023.8.11.0002, n
o
qual
supostamente fora
realizada a instrução processual, culminando na produção de prova pericial grafotécnica
, não foi o que ocorreu.

Em consulta detalhada dos referidos autos
(Declaratória de no
1030902-
27.2023.8.11.0002
), vê-se que o contrato ali questionado e sobre o qual foi realizada perícia grafotécnica, é o
contrato guerreado sob n°
0123334263036
(Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com taxa prefixada – Consignação no 334.263.036 – id 270946393 – pág. 45/49), celebrado em 10/10/2017, no valor de R$ 1.665,01, com
início dos descontos em
novembro
/2017
.

Enquanto o aqui questionado, não apresentado
pelo banco
,
todavia comprovado pela apelante na petição inicial é o contrato de no
012342759169
6,
no valor de R$ 3.747,24,
celebrado em 13/02/2021,
tendo os descontos iniciados em março/2021, com término previsto para fevereiro/2028,
conforme consta do extrato de empréstimos bancários trazido no id 270946373 – pág. 02:

Assim
, se trata de contratos distintos.

Desta maneira, equivocou-se o Juízo a quo quando se baseou na prova pericial produzida nos autos de no
1030902-
27.2023.8.11.0002
.

Portanto, não tendo o banco apresentado o contrato, cerne do litígio,
deixou de comprovar a existência da contratação
, c
onsequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

Diante disso
, deve
a
requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de
seu benefício previdenciário
.

A restituição do indevidamente descontado, deve ser na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

No contexto, imprescindível reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se adequado ao caso, o valor
de
condenação a título de danos morais na quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, montante médio aplicado por esta Câmara em casos semelhantes.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO –FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,

dou provimento

ao
apelo d
a
autor
a
,
a fim de
reformar a sentença,
para
declarar a procedência da ação,
no sentido de
: a)
reconhecer
a inexistência da dívida (
contrato de
empréstimo consignado de
no
012342759169
6, no valor de R$ 3.747,24, celebrado em 13/02/2021
– id 270946373 – pág. 02);
b)
condenar o banco apelado a
restituir o montante indevidamente descontado n
o benefício previdenciário da apelante (no benefício: 169.120.984-5),
na forma simples,
com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o
desconto
indevido (Súmula 43 do STJ)

e juros de mora

de 1% (um

por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC)
; c) conden
ar
a
indenizar
a

apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, incidindo
correção monetária
a
contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Por
conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em

1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025